Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749524-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO GONCALVES LEDO APELADO: VICENTE DE PAULO BARBOSA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] da apelação que interpusera, assentando a ausência de interesse no prosseguimento do exame do recurso, e ouvida a douta Procuradoria de Justiça, que opinara pelo acolhimento da formulação, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 78721021 (fl. 335/336).